Tribunal: STF
Processo: MS 39686
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Martinez Perez formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado em despacho proferido no ARE no AgInt no RE nos EDcl no Agint no agravo em recurso especial n. 2.339.717.



    Após resumir os fatos ligados à tramitação do processo n. 1022117-90.2021.8.26.0564, da primeira instância ao STJ, o impetrante sustenta que o ministro Og Fernandes, por meio de despacho, afirmou o exaurimento da prestação jurisdicional, de modo que não havia nada mais a apreciar ou prover.



    Aponta violados diversos direitos, os quais são assegurados pela Constituição Federal.



    Requer, ao fim, seja anulado o despacho impugnado nesta ação mandamental bem como determinada a subida do recurso extraordinário por ele interposto.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente